Tribunal: TJDFT
Processo: 0721446-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721446-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, MARLUCIA SOARES SILVA AGRAVADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA e MARLUCIA SOARES SILVA contra decisão (ID 235915905) da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, manteve no cumprimento de sentença os valores despendidos pelo credor (despesas cartorárias e ITBI), por se tratar de perdas e danos decorrentes do descumprimento da obrigação de fazer que incumbia aos agravantes/executados. Em suas razões (ID 72333713), o recorrente alega que: 1) o ITBI não se confunde com emolumentos cartorários e não foi objeto de condenação judicial expressa, razão pela qual não pode ser executado sem título judicial específico; 2) a decisão agravada ampliou indevidamente os limites do cumprimento de sentença, atribuiu natureza condenatória genérica não constante do julgado; 3) eventual prejuízo do exequente com o pagamento voluntário do ITBI deve ser discutido em ação própria, e não convertido automaticamente em crédito exequível; 4) admitir a inclusão do ITBI configura decisão ultra petita e viola a segurança jurídica; 5) o título executivo judicial limita-se à obrigação de fazer relacionada à lavratura e registro da escritura, com assunção apenas dos emolumentos e despesas cartorárias, sem previsão de reembolso de tributos; 6) inexiste título judicial líquido e certo que autorize a cobrança do ITBI, que é tributo sujeito a regime próprio de exigibilidade; 7) o pagamento do ITBI decorreu de ato unilateral do exequente, sem imposição judicial ou requerimento dos executados, o que inviabiliza sua cobrança como obrigação ressarcitória no cumprimento de sentença; 8) a ampliação do título executivo compromete a segurança jurídica e viola os limites da coisa julgada, especialmente diante da existência de controvérsia pendente sobre o ITBI em ações autônomas ainda não julgadas; 9) o deferimento do pedido de reembolso, sem observância do contraditório e da ampla defesa, afronta os princípios processuais previstos nos arts. 1o, 2o, 9o e 10 do CPC. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a impropriedade jurídica da inclusão, no bojo do cumprimento de sentença, da quantia relativa ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, no valor de R$ 5.778,20 e indeferida a expedição de certidão de crédito que possui o referido valor embutido. Subsidiariamente, requer a suspensão da apreciação do pedido até o trânsito em julgado das ações conexas e o reconhecimento da nulidade da substituição da obrigação de fazer por perdas e danos. Preparo comprovado (ID 72333727). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer. A construtora/agravada, após entregar as chaves e finalizar o contrato de promessa de compra e venda, pretende que os adquirentes/agravantes lavrem a escritura pública de compra e venda e alterem o cadastro do imóvel na Secretaria de Economia do DF para que o imóvel conste no nome dos compradores. O pedido foi julgado procedente e os adquirentes foram condenados a formalizar a escritura pública de compra e venda com posterior registro na matrícula do imóvel e alteração do cadastro perante a Secretaria de Economia do Distrito Federal. O pronunciamento judicial foi proferido nos seguintes termos: “Julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, para condenar os réus ao cumprimento da obrigação de fazer consistente em formalizar a escritura pública de compra e venda do imóvel constituído pelo apartamento 608, localizado no Edifício New York, Rua 30 Norte, Lote 01, Águas Claras, Brasília/DF, matrícula no 333583, do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com posterior registro na matrícula do imóvel, bem como realizarem a alteração do cadastro do imóvel perante a Secretaria de Economia do Distrito Federal, no prazo de 30 (trinta) dias, arcando com os emolumentos e despesas cartorárias devidas. Não cumprida a obrigação no prazo legal, delimito a conversão da obrigação de fazer, autorizando a formalização da escritura pública de compra e venda e de todos os procedimentos necessários à sua lavratura e posterior registro e alteração do cadastro perante a Secretaria de Economia do Distrito Federal, incluindo suprimento de assinatura dos promitentes compradores, arcando a parte autora com os emolumentos devidos para posterior reembolso pelos réus.” (ID 97258322, processo de origem). Ou seja, os adquirentes foram condenados na obrigação de adotar medidas para transmissão da propriedade do imóvel. Como não cumpriram a obrigação, devem suportar as perdas e danos, que abrangem todas as despesas necessárias para o cumprimento da obrigação. Ademais, o contribuinte do Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI é o adquirente, o cessionário e o promitente comprador do bem ou direito (Art. 7o, Lei Distrital 3.830/2006). Assim, em análise não exauriente, deve ser mantida a decisão que manteve no cumprimento de sentença os valores despendidos pelo credor (despesas cartorárias e ITBI). INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator